Tribunal: TJDFT
Processo: 0743792-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743792-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AELISON ROCHA ALVES, COSMO ALVES DE LIMA AGRAVADO: ALBERTO SILVA DE SOUSA, MARIA CELINA DA SILVA, ADAILTON POSSIDONIO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aelison Rocha Alves e Cosmo Alves de Lima contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0032665-95.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de busca e apreensão de procurações e escrituras públicas em cartórios formulado por eles (id 211716016 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Alberto Silva de Sousa, Maria Celina da Silva e Adailton Possidonio da Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator